Tribunal: TJSP
Processo: 2160436-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2160436-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente GILSON
LIMA OMENA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
por prejudicado este "writ", com recomendação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160436-98.2020.8.26.0000 -Voto no 43.436
2
Habeas Corpus no 2160436-98.2020.8.26.0000
Comarca de Limeira
MM. Juiz: Doutor Edson José de Araújo Júnior
Impetrante: Dr. Douglas Schauerhuber Nunes (Defensor Público)
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Segunda Vara das Execuções
Criminais
Paciente: Gilson Lima de Omena
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.436
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE
QUE
O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, VEZ
QUE INGRESSOU COM PEDIDO DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
PRISIONAL SEMIABERTO, PORÉM O
MAGISTRADO
DETERMINOU
A
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO ANTES DE SUA
APRECIAÇÃO, O QUAL PRETENDE
VER AFASTADO.
CASO EM QUE JÁ FOI EFETIVADA A
JUNTADA DO EXAME RECLAMADO
AOS AUTOS.
WRIT QUE, PORTANTO, PERDEU SEU
OBJETO.
Ordem considerada prejudicada, com
recomendação.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160436-98.2020.8.26.0000 -Voto no 43.436
3
Gilson Lima de Omena, apontando o MM. Juiz de Direito da Segunda
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Limeira como autoridade
coatora. Aduz o impetrante que o paciente sofre
constrangimento ilegal, alegando que foi formulado pedido de
progressão de regime (fl. 02), porém o Magistrado determinou a
realização do exame criminológico por se tratar de “crime praticado com
violência e grave ameaça” (fl. 02), entendimento que não deve
prosperar, vez que “não há elementos na execução a fim de fundamentar
a medida” (fl. 023). Frisa, demais, que foi interposto agravo de
execução, todavia, a tramitação do writ é mais célere (fl. 02),
mencionando que “o atestado de bom comportamento carcerário e o
cálculo atualizado são os instrumentos mais adequados à análise do
direito à progressão, na medida em que refletem o comportamento
objetivo da pessoa encarcerada, sem importar em violação aos direitos
relacionados à sua personalidade e com vistas à aplicação de um direito
penal do fato, não do autor” (fl. 04). Conclui requerendo a concessão da
ordem “para cassar a decisão impugnada, determinando-se ao Juízo a
quo que analise o cabimento do benefício mediante apreciação apenas
dos requisitos previstos em lei, sem prévia realização do exame
criminológico” (fl. 06) (fls. 01/06).
Por v. Acórdão proferido em 17/07/2020, esta Turma
Julgadora indeferiu, liminarmente, o writ, nos termos do artigo 663, do
Código de Processo Penal, c.c. o artigo 248, do Regimento Interno deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160436-98.2020.8.26.0000 -Voto no 43.436
4
Tribunal de Justiça, à unanimidade (fls. 28 e 29/32).
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento do habeas corpus no 599.849/SP, exarou decisão no sentido
de que: “Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas
corpus (art. 210 do RISTJ), mas concedo habeas corpus de ofício, a fim
de determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo aprecie o mérito
do habeas corpus originário como entender de direito” (fl. 47).
O pedido liminar foi indeferido as fls. 49/50.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 57/58), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r.
parecer da lavra do doutor Pedro Manoel Ramos, no sentido de que seja
julgado prejudicado o writ, com a recomendação de que o pedido de
progressão de regime seja analisado de forma célere (fls. 61/63).
Depreende-se, portanto, que a decisão do Eg. Superior
Tribunal de Justiça foi no sentido de determinar que esta Turma
Julgadora aprecie o mérito deste writ.
2 E em atendimento a tal, considera-se que a ordem
deve ser mesmo considerada prejudicada, na esteira da r. manifestação
ministerial, isso porque em consulta aos autos no 1004935-
81.2020.8.26.0320 se constata que, em 05/08/2020, o reclamado exame
já foi juntado (fls. 56/61), razão pela qual o remédio heroico perdeu seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160436-98.2020.8.26.0000 -Voto no 43.436
5
objeto. Isto posto, dá-se por prejudicado este writ.
Recomenda-se ao MM. Juiz que dê prioridade ao julgamento do
pleito de progressão do paciente, caso não tenha ainda assim
procedido.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR